Tribunal: TJDFT
Processo: 0710124-39.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO COLLOR. COMPENSAÇÃO DO PERCENTUAL DE 84,32% COM REAJUSTES ESPECÍFICOS. BASE DE CÁLCULO. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.

1. Admite-se a compensação do percentual de 84,32% (IPC de março de 1990) com os reajustes salariais efetuados após o exaurimento da instância ordinária, sem que isso configure ofensa à coisa julgada.

2. A base de cálculo para incidência do percentual de 84,32% deve ser a remuneração dos servidores no mês de março de 1990, quando houve a perda salarial decorrente da falta de recomposição inflacionária.

3. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, a correção monetária deve observar o IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação do período (RE 870.947-SE).